Tribunal: TCU
Processo: 030.952/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12841/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.952/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Ismael de Lima (XXX.282.791-XX); Joao Luiz Viellas de Farias (XXX.467.307-XX); Jorge Mauro Fiorito (XXX.471.927-XX); Jose Carlos dos Santos (XXX.249.837-XX); Jose Francisco Rodrigues (XXX.250.417-XX); Laura Maria Guerra de Almeida (XXX.839.310-XX); Luiz Roberto Hirtz Guerra (XXX.680.807-XX); Mamede Nogueira de Queiroz Neto (XXX.223.227-XX); Rubens Sanches Filho (XXX.241.577-XX); Sergio Alfredo de Paula Pinto (XXX.346.117-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.